Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007036-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (AGRAVANTE), RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SOUBHIA & CIA LTDA
.

AGRAVADO(S):
RALPH QUIRINO RIBEIRO
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS INICIAIS RECONHECIDO PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA.
SUMULA 410
STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
Soubhia
& Cia Ltda. contra decisão interlocutória proferida na ação de cumprimento de sentença que, embora tenha reconhecido erro nos cálculos iniciais apresentados pelo exequente, determinando a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor correto da dívida, manteve a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, sob alegação de que o pagamento foi realizado fora do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de penalidades do art. 523, §1º, do CPC/2015 quando há reconhecimento de erro no cálculo apresentado pelo exequente; (
ii
) saber se o reconhecimento de excesso de execução implica sucumbência parcial; e (
iii
) saber se a decisão agravada é obscura quanto à base de cálculo das penalidades.

III. Razões de decidir

3. A incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC/2015 pressupõe obrigação líquida. O reconhecimento de erro material nos cálculos compromete a clareza do título executivo e afasta a caracterização da mora.

4. O reconhecimento do excesso de execução configura sucumbência parcial do exequente, nos termos do Tema 410 do STJ, autorizando a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

5. A decisão agravada contém obscuridade ao não delimitar com precisão a base de cálculo sobre a qual incidiriam as penalidades legais, o que compromete a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC/2015 antes da apuração definitiva do valor da obrigação. 2. O reconhecimento do excesso de execução caracteriza sucumbência parcial, autorizando a fixação proporcional de honorários. 3. A ausência de clareza quanto à base de cálculo das penalidades inviabiliza sua imposição."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1º, e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410, REsp 1.134.186/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.11.2011; TJMT, AI nº 1009231-27.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
SOUBHIA & CIA LTDA
(Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.), contra decisão interlocutória (ID. 273389879 – Autos de Origem nº 1005280-71.2022.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que reconheceu erro nos cálculos apresentados pelo exequente, determinou remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor exato da dívida, mas manteve a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, em razão do depósito ter ocorrido fora do prazo legal, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença.

[...] "

No pedido inicial de cumprimento de sentença, o exequente indicou o valor de R$ 113.272,17 (cento e treze mil, duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).

Após a impugnação, o exequente reconheceu que o valor correto seria de R$ 105.968,79 (cento e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), resultando em uma diferença de R$ 7.303,38 (sete mil, trezentos e três reais e trinta e oito centavos) para menos em relação ao valor inicialmente pleiteado.

O erro inicial nos cálculos comprometeu o contraditório e a ampla defesa da executada, uma vez que esta baseou sua impugnação nos valores equivocados inicialmente apresentados.

A disparidade entre os valores apresentados pelo exequente evidencia a falta de clareza na elaboração dos cálculos e reforça a necessidade de revisão detalhada do montante exequendo.

Na mesma manifestação, o exequente requereu a inclusão das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, alegando que a executada não realizou o depósito judicial dentro do prazo estipulado para pagamento voluntário.

O prazo legal para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir de 22.06.2024 (data reconhecida pela executada como ciência da decisão), encerrou-se em 12.07.2024.

A executada, no entanto, realizou o depósito judicial apenas em 19.07.2024, ou seja, fora do prazo estipulado pelo art. 523 do CPC.

Dessa forma, é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, consistentes em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo e honorários advocatícios adicionais de 10% (dez por cento).

Diante do exposto, reconheço o erro nos cálculos apresentados pela parte exequente e DECIDO:

Diante do próprio reconhecimento de erro na elaboração do primeiro cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, às expensas da parte exequente, para que realize o cálculo atualizado do montante devido, conforme os critérios estabelecidos na sentença, até o dia 19.07.2024.

Determino que sobre o valor apurado incida multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Após a juntada do cálculo pela Contadoria Judicial, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem concordância ou discordância.

Em caso de concordância expressa pelas partes, fica desde já homologado o cálculo.

Caso contrário, voltem os autos conclusos para nova análise.
" [...]

Em razões recursais (ID. 273389879), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC
-
Necessidade de revisão dos cálculos antes da imposição de penalidades
.

-
Sucumbência parcial e fixação proporcional de honorários
.

-
Obscuridade na decisão quanto aos valores apurados e impacto no contraditório
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 274287949) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, afirmando que a mora restou caracterizada, que não houve cerceamento de defesa, e que não há obscuridade na decisão recorrida
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz, conforme despacho do Relator (ID. 274164388).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID.
274025883
.

O pedido de tutela recursal foi
in
deferido em ID.
274164388
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SOUBHIA & CIA LTDA
.

AGRAVADO(S):
RALPH QUIRINO RIBEIRO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
r
eitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de cumprimento de sentença, reconheceu erro nos cálculos apresentados pelo exequente, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, mas manteve a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%), sob o fundamento de que o pagamento voluntário se deu fora do prazo legal.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
parte executada foi intimada para pagamento no prazo legal, tendo realizado o depósito somente após o decurso do prazo de 15 dias úteis. Ainda que reconhecido o erro nos cálculos iniciais apresentados pelo exequente, isso não afastaria a mora do devedor nem a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, que incidem automaticamente com o decurso do prazo legal sem o adimplemento da obrigação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

O agravante sustenta que a decisão recorrida violou o devido processo legal ao impor penalidades de multa e honorários sem a devida apuração do valor exato da obrigação, uma vez que o próprio exequente reconheceu erro nos cálculos inicialmente apresentados.

A agravada, por sua vez, argumenta que o depósito judicial foi realizado fora do prazo legal, sendo irrelevante o reconhecimento posterior de erro nos cálculos, o qual não teria o condão de afastar a mora.

Pois bem. O art. 523, §1º, do CPC dispõe que não sendo realizado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, haverá a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%.

Contudo, no caso concreto, observa-se peculiaridade relevante: o próprio exequente reconheceu erro nos cálculos que embasaram a intimação inicial para pagamento. A existência de erro material no valor da obrigação compromete a clareza do título executivo e repercute diretamente na caracterização da mora.

A jurisprudência já sinalizou que
a
liquidez da obrigação constitui pressuposto indispensável para a formulação do pedido de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PECÚLIO COM RECEBIMENTO EM VIDA – DISCORDÂNCIA DOVALORDO CRÉDITO DECLARADO PELO JUÍZO – RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO –MULTADO ARTIGO 475-J DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – SENTENÇA ILÍQUIDA – INAPLICABILIDADE –CÁLCULOSAPRESENTADOS PELO JULGADOR DIVERGENTE DOS APRESENTADOS PELO PERITO – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida, em fase de cumprimento de sentença, rediscussão de matéria abarcada pela preclusão, restando apenas o cumprimento da decisão transitada em julgado.

A preclusão constante doart. 473 do CPC/1973 –art. 507 do CPC/2015 – é inerente às partes do processo, e não ao julgador. Assim, verificando o juízo a incorreção de decisão anterior, poderá modificá-la para adequá-la à lei ou à jurisprudência consolidada.

A liquidez da obrigação é
pressuposto
para o pedido de cumprimento de sentença.
Assim, amultadoart. 475-J do CPC 1973 (art.523, § 1º, do CPC 2015) só será imposta se a obrigação já estiver líquida, ou seja, se houver ovalorcerto que o devedor deverá pagar.

Havendo fundadas dúvidas acerca da existência ou não de crédito em favor do exequente, necessário se faz a remessa dos autos àContadoriaJudicial ou, se assim entender o magistrado, a um perito judicial, a fim de ser apurado eventual quantum
debeatur
.

(N.U 1009231-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019,
Publicado
no DJE 30/04/2019)
”

Dessa forma, a aplicação das penalidades em momento anterior à apuração definitiva do valor devido mostra-se precipitada e, por conseguinte, indevida.

2
. Da existência de sucumbência parcial
.

A agravante pleiteia o reconhecimento da sucumbência parcial e a consequente fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, uma vez que o exequente reconheceu excesso de execução.

A agravada sustenta que o erro reconhecido foi meramente material e que não houve modificação do valor da execução por força de decisão judicial que acolhesse a impugnação.

Todavia, o reconhecimento do excesso pelo exequente constitui, por si só, êxito parcial da executada, conforme previsto no art. 535 do CPC.

Nesse ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, segundo o qual:

“
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
” (Tema 410
- STJ
)
”

Portanto, a atuação defensiva da agravante, que resultou em revisão do valor cobrado, justifica a fixação proporcional dos honorários.

3
. Da obscuridade da decisão quanto à base de cálculo das penalidades.

Por fim, verifica-se, de fato, que a decisão agravada deixa dúvidas quanto ao montante sobre o qual incidiria a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, o que compromete a segurança jurídica.

A ausência de valor líquido e certo inviabiliza a aplicação de penalidades automáticas, sob pena de enriquecimento indevido da parte exequente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada, a fim de:

a) Afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, até a apuração definitiva do valor devido;

b) Reconhecer a sucumbência parcial do exequente, com fixação de honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025